Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707534-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS EMBARGADO: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Glaucia Barros Barreto Martins contra a decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante (ID no 34644972). 2. Intime-se o embargado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO